Tribunal: TJSP
Processo: 2109430-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejador da prisão preventiva. Ademais, o paciente encontra-se exposto ao risco de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e converteu a prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação idônea, e embora estivessem ausentes os requisitos ensejador da prisão preventiva. Ademais, o paciente encontra-se exposto ao risco de contaminação pelo Covid-19, aduzindo os termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ – ADMISSIBILIDADE – A segregação cautelar só se justifica caso demonstrada sua real imprescindibilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do CPP. No caso em testilha mostra-se adequada e suficiente a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP.
Ordem concedida.